Tribunal: TJDFT
Processo: 0700663-43.2022.8.07.0008
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO FIRMADO MEDIANTE FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO CONTRATO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito do autor para com a recorrente, referente ao contrato de empréstimo consignado mediante cartão de crédito BMG, no valor de R$ 822,00 e prestações mensais de R$ 59,10. Preliminarmente, sustenta a ocorrência de prescrição, uma vez que o contrato foi firmado em 23/04/2008. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da decadência, nos termos do art. 178 do Código Civil. Quanto ao mérito, aduz que o recorrido firmou o contrato de uso de cartão de crédito consignado, ocasião em que foi informada de todas as peculiaridades inerentes à modalidade de empréstimo, não havendo que se falar em desconto indevido. Pede a reforma da sentença, para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 41992957). Não foram apresentadas as contrarrazões.

III. No caso de relação jurídica de trato sucessivo, os prazos decadencial e prescricional são renovados mês a mês, independentemente da data da contratação. Na presente demanda, as parcelas do empréstimo contestado, que se refere ao ano de 2015 e não 2008, ainda estão sendo descontadas do contracheque do autor, não se falando em decadência. Preliminares rejeitadas.

IV. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser analisada sob a ótica do direito do consumidor. Segundo consta da inicial, a parte autora surpreendeu-se ao perceber a existência de um empréstimo consignado tomado em seu nome, em 23/07/2015, no valor de R$ 822,00, a ser pago em parcelas de R$ 59,10. Comprovou o alegado mediante juntada do extrato de empréstimos consignados (ID 41992914). Embora tenha refutado as alegações do autor, a instituição ré não comprovou a regularidade na contratação, ônus que lhe incumbia. Com efeito, o contrato juntado no ID 41992924 refere-se à operação diversa da ora debatida (celebrado em 23/04/2008, valor de R$ 598,08, com parcelas de R$ 31,12). Em análise às faturas referentes ao ano de 2015, vê-se que o cartão não foi utilizado na função crédito, mas apenas para débito dos descontos em folha. Esse é o contexto. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). O contrato não foi juntado aos autos e não houve comprovação de que o valor contratado foi creditado na conta do consumidor. Ademais, o consumidor afirma que jamais assinou o contrato mencionado. Desse modo, é cabível a declaração de inexistência de negócio jurídico e a condenação do réu na obrigação de restituir a autora os valores que, comprovadamente, tenham sido descontados em razão do contrato.

V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas. Sem honorários advocatícios, uma vez que não foram apresentadas as contrarrazões.

VI. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.